Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0707647-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Melo Vieira, em favor de Edmundo dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia que concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos autos no 0701597-81.2025.8.07.0012 (ID 69377322 - Págs. 01/05). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previstos nos artigos 303, § 1o, e 306, ambos da Lei no 9.503/1997. Segundo o auto de prisão em flagrante, a guarnição da polícia militar, em serviço ordinário, foi acionada via COPOM para verificar um acidente de trânsito com vítima na DF 140, KM 13. No local indicado, a equipe se deparou com um acidente de trânsito envolvendo uma colisão entre dois veículos, um FIAT/Uno Mille, placas JJK9221/DF, de propriedade de Antônio Marques de Oliveira, e um VW/Gol, placas JGE1718, de propriedade de Edmundo dos Santos, ora paciente. Na ocasião, os policiais militares, ao se aproximarem do envolvidos, constataram que o paciente é inabilitado, bem como que apresentava sinais de embriaguez, posteriormente confirmados pelo teste de etilômetro (1,14 mg/l). Ademais, verificaram que o motorista do outro veículo estava com fortes dores no abdômen e peito, razão pela qual foi encaminhado ao Hospital Regional do Paranoá/DF. Na ata de audiência de custódia realizada em 02/03/2025, a autoridade impetrada concedeu a liberdade provisória ao paciente com fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e aplicou, ainda, as medidas de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo processante. Insurge-se o impetrante contra a referida decisão, sustentando que o Magistrado a quo não observou a condição financeira do paciente ao arbitrar o valor da fiança. Alega que, em audiência de custódia, o paciente informou “que trabalha como serviços gerais em um Condomínio, ganhando apenas um salário mínimo por mês, gasta com transporte de ida e volta de casa ao serviço, além de custear sua alimentação, roupas, conta de água e energia elétrica, dentre outras coisas essenciais”. Ressalta que o paciente será beneficiado pelo acordo de não persecução penal e que poderá ser aplicada prestação pecuniária, porém, estará em liberdade, trabalhando e com condições para cumprir essa obrigação. Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a ausência ou insuficiência de recursos não pode constituir óbice para a concessão da liberdade, bem como que o decurso do tempo sem adimplir a fiança presume a hipossuficiência e incapacidade financeira do requerente. Aduz, ainda, que o paciente não pode contar com a ajuda de familiares para pagar a fiança arbitrada, haja vista que é o único mantenedor da família e ganha apenas um salário-mínimo por mês. Pede, ao final, o deferimento da medida liminar para que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. A Portaria GPR 88 de 17 de fevereiro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 1o e 2o de março de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 01/03/2025, pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previstos nos artigos 303, § 1o, e 306, ambos da Lei no 9.503/1997 (ID 69377323 – Págs. 05/09). Em 02/03/2025, o MM Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiências de Custódia concedeu ao paciente a liberdade provisória com fiança e aplicou, ainda, as seguintes medidas: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo processante. Ademais, levando em consideração a natureza das infrações, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, a autoridade impetrada fixou a fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (ID 69377323 - Págs. 38/40). Com efeito, tratando-se de medida prevista na legislação processual penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade na concessão da liberdade provisória mediante a cautelar da fiança. Ademais, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, é possível ao magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres. Nos presentes autos, verifica-se que o paciente, residente e domiciliado no Jardim ABC/GO, é juridicamente hipossuficiente, sendo patrocinado por advogado que afirmou atuar “pro bono”; responde por crime sem violência ou grave ameaça; trabalha com serviços gerais; e é proprietário de um veículo antigo, do ano de 2003/2003, VW/Gol, placas JGE1718-DF; evidenciando que o valor arbitrado é excessivo para suas possibilidades. Outrossim, o fato de o paciente ainda permanecer segregado por ocasião do exame do presente pedido de liminar, por não ter condições financeiras de realizar o pagamento da fiança de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), indica que a quantia é excessiva para as suas possibilidades. Nesse sentido, diante do contexto fático delineado nos autos, aliado à natureza dos delitos imputados ao paciente, se revela adequado dispensar o montante arbitrado a título de fiança, com fundamento no artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar para dispensar a fiança arbitrada ao paciente, devendo ser colocado em liberdade mediante termo de comparecimento aos atos processuais e declinação de residência, sujeitando-o, ainda, às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal, com fundamento nos artigos 325, § 1o e 350, ambos do mesmo Codex, e, também, às medidas fixadas pela autoridade impetrada de: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; c) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo processante, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Edmundo dos Santos, filho de Florisvaldo dos Santos e de Jedida Oliveira Santos, nascido em 01/01/1985, devendo ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso, momento em que deverá ser cientificado das medidas acima e das advertências previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-03-02 16:52:30.427. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura